Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VEZES). CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
2. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia quanto aos danos materiais causados a duas vítimas, inviabilizando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório quanto a este pleito, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido às referidas ofendidas deve ser excluída. Saliente-se, contudo, que o decote dos danos causados fixados na sentença criminal não impede que as vítimas busquem a respectiva indenização na esfera cível.
3. Entretanto, deve ser mantida a condenação em relação à terceira vítima, haja vista que o Parquet indicou expressamente o quantum de prejuízo causado à sua esfera patrimonial, requereu o pedido na denúncia, bem como foi oportunizado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação a este pleito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por três vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão mínima, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo apenas em relação a duas vítimas.